Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-39.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002832-39.2024.8.11.0010
ORIGEM: 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ESPÓLIO DE EDINALVA SOUZA DE MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em favor de Edinalva Souza de Moraes, para fornecimento de 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, além de medicamentos e procedimentos médicos necessários ao tratamento clínico-cirúrgico de infecção pós-operatória. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela concedida e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Jaciara ao fornecimento do tratamento, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa, para cada réu. O recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, em razão do valor da causa, e requer, no mérito, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública invalida a sentença anteriormente proferida pelo juízo comum; e (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do deslocamento superveniente da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da apelação em recurso inominado se impõe em razão da fungibilidade recursal, porque o recurso foi interposto quando o processo ainda tramitava perante o juízo comum, tendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sido reconhecida apenas posteriormente.
4. O julgamento anteriormente proferido pelo Tribunal de Justiça não subsiste, porque a competência da Turma Recursal é absoluta, o que impõe a desconstituição do acórdão anterior por incompetência do órgão julgador.
5. A sentença proferida pelo juízo comum permanece válida, porque foi prolatada por órgão competente à época, no regular exercício da jurisdição, não havendo nulidade automática decorrente do posterior declínio de competência fundado exclusivamente no valor da causa.
6. A vedação do art. 55 da Lei no 9.099/95 não retroage para alcançar sentença já proferida por juízo competente, sob pena de violação à segurança jurídica.
7. Os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública são legítimos, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite sua condenação quando a instituição atua em favor da parte vencedora, inexistindo óbice ao seu cabimento no caso.
8. A supressão da verba honorária pelo simples deslocamento posterior da competência compromete a autonomia funcional da Defensoria Pública e desconstitui validamente parcela da sentença sem fundamento jurídico idôneo.
9. A manutenção da sentença também se justifica porque o Estado não apresenta impugnação substancial ao núcleo material da condenação relativa ao fornecimento do tratamento médico, limitando sua insurgência aos aspectos processuais e sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posterior remessa do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública não invalida sentença anteriormente proferida por juízo competente. 2. A fungibilidade recursal autoriza a conversão da apelação em recurso inominado quando a competência do Juizado Especial é reconhecida apenas após a interposição do recurso. 3. A vedação do art. 55 da Lei no 9.099/95 não retroage para afastar honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida pela Justiça comum. 4. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais nas hipóteses admitidas pela jurisprudência do STF e do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 277; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.030, II; CF/1988, arts. 134, 196 e 23, I; art. 236 da CNGC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1.002, RE 1.320.529; STJ, Tema 1313; STJ, AgRg no AREsp 843.060/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/12/2015; Turma Recursal Cível, N.U 1018264-20.2023.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 09/03/2026, pub. DJE 20/03/2026; Turma Recursal Cível, N.U 1001508-38.2020.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024, pub. DJE 25/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002832-39.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDINALVA SOUZA DE MORAES - CPF: 007.673.511-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026